Tribunal: TJMT
Processo: 1047411-76.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047411-76.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENEDITA GLORIA RODRIGUES DA LUZ - CPF: 063.739.091-15 (EMBARGADO), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. RECONHECIDA A ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO MANTIDA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO
. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença parcialmente procedente, mantendo a revisão de contrato de refinanciamento bancário firmado
entre as partes
, com limitação dos juros remuneratórios à taxa média divulgada pelo Banco Central. A embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, defendendo a inaplicabilidade da taxa média como critério exclusivo para aferição de abusividade, invocando o precedente do STJ no REsp 1.821.182/RS e requerendo o prequestionamento dos
arts
. 421 do CC e 927 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao utilizar a taxa média de mercado do Banco Central como critério para revisão dos juros remuneratórios; (
ii
) estabelecer se há necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais invocados para fins de interposição de recursos excepcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição dos embargos fundamenta-se na inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, que examinou expressamente os fundamentos de fato e de direito relevantes à controvérsia.

A alegação de contradição quanto à aplicação do precedente do REsp 1.821.182/RS não prospera, pois o acórdão embargado reconhece a necessidade de análise do caso concreto e entende que a utilização da taxa média de mercado como parâmetro de abusividade está em conformidade com o Tema 618 do STJ.

A simples discordância com a interpretação jurídica adotada não caracteriza vício sanável por embargos declaratórios, configurando pretensão de rediscussão de mérito.

Os dispositivos legais invocados (art. 421 do CC e art. 927 do CPC) não foram analisados no acórdão recorrido por não guardarem pertinência direta com a matéria decidida, inexistindo omissão a ser suprida para fins de prequestionamento.

O art. 1.025 do CPC dispõe que os elementos suscitados nos embargos
se consideram
incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, ainda
que os declaratórios sejam rejeitados, o que afasta a necessidade de nova manifestação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão ou contradição a utilização da taxa média de mercado do Banco Central como parâmetro de aferição de abusividade dos juros remuneratórios, quando a instituição financeira não comprova peculiaridades que justifiquem a taxa contratada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao reexame de fundamentos já enfrentados pelo colegiado.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 618); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.391.820/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
12.09.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.898.375/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
30.06.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
20.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
,
contra o acórdão que
negou
provimento ao
seu
recurso
de apelação, interposto em face da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da embargada,
Benedita Glória Rodrigues da Luz
,
mantendo a revisão d
o contrato
de
refinanciamento sob nº 04040013470 (id 268169313)
,

celebrado entre as partes.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega
que o acórdão vergastado é
contraditório e
omisso, pedindo pelo acolhimento do recurso para sanar o vício indicado.

Sustenta inapropriada
a utilização de taxas médias divulgadas pelo Banco Central como critério exclusivo para a caracterização de prática abusiva.

Diz que deve ser mantido o percentual dos juros remuneratórios contratados.

P
ugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar o vício alegado.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração, interposto p
ela
CREFISA S/A contra acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara de Direito Privado,
id 277978350,
que negou provimento ao recurso de apelação por ela manejado em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação revisional de contrato bancário movida por
Benedita Glória Rodrigues da Luz.

A ação originária foi ajuizada com a alegação de abusividade dos juros remuneratórios incidentes no contrato de empréstimo firmado entre as partes, objetivando a revisão dos encargos para limitação à taxa média divulgada pelo Banco Central.

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, preservando o contrato, porém determinando a redução da taxa de juros remuneratórios de 23,00% a.m. e 789,72% a.a. para 20,41% a.m. e 828,50% a.a., esta última correspondente à taxa média de mercado para a modalidade contratada à época dos fatos.

Inconformada, a instituição financeira interpôs apelação sustentando, em síntese, a impossibilidade de revisão dos juros remuneratórios sem análise das peculiaridades do caso concreto, alegando que o juízo desconsidera que a atividade da CREFISA é focada na concessão de empréstimos de alto risco para indivíduos de baixa renda e com restrições de crédito, razão pela qual a taxa de juros superior à média de mercado seria justificável com base no risco de inadimplência assumido.

Contudo,
esta
Colenda Câmara Cível negou provimento ao recurso, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau, com fundamento na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 618/STJ), de que a revisão dos juros remuneratórios é admissível quando caracterizada a onerosidade excessiva e desvantagem relevante para o consumidor, o que pode ser aferido pela comparação com a taxa média de mercado.

Consignou-se, ainda, que caberia à instituição financeira demonstrar a existência de fatores extraordinários, atrelados ao risco da operação específica, que justificassem a cobrança de taxas superiores à média divulgada pelo Banco Central, ônus do qual não se desincumbiu.

Inconformada com o aresto, a CREFISA maneja o presente recurso de Embargos de Declaração, arguindo, em síntese, contradição entre a decisão embargada e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no julgamento do REsp 1.821.182/RS, no qual se concluiu que a aferição da abusividade deve considerar as peculiaridades do caso concreto, não sendo cabível a mera utilização da "taxa média de mercado" como parâmetro.

Alega omissão na análise deste precedente específico, bem como violação aos artigos 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil.

Assevera que o risco envolvido nas operações da CREFISA é consideravelmente maior do que o assumido por instituições convencionais, uma vez que seu público-alvo é composto por indivíduos negativados e com baixo rating de crédito, o que demanda cobrança majorada dos juros para cobertura do risco de inadimplência.

Aduz ser inadequada a comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central, que englobaria contratos com perfis de risco distintos, não refletindo adequadamente o nicho de atuação da CREFISA no mercado de crédito de alto risco.

Requer, ao final, o prequestionamento dos dispositivos legais citados e o ajuste da taxa de juros remuneratórios com base na jurisprudência mencionada.

Sem contrarrazões nos autos.

Pois bem.

Inexiste ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015 a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios, na medida em que o aresto impugnado não padece de omissão ou contradição, tampouco deixa de examinar ponto sobre o qual deveria ter se manifestado.

Esta
Colenda Câmara dedicou aprofundada análise ao conjunto probatório e às razões fáticas e jurídicas deduzidas pelas partes, debatendo exaustivamente os fundamentos que embasaram o julgado e conferindo a devida interpretação e aplicação aos dispositivos legais invocados.

O embargante insurge-se, contudo, contra a forma como esta Turma Julgadora entendeu e aplicou as normas atinentes à matéria controvertida, em patente tentativa de rediscutir as premissas fáticas e jurídicas adotadas no acórdão e alterar a conclusão nele vazada.

No entanto, alvitra-se que o entendimento jurisprudencial sedimentado a respeito dos vícios delineados nos incisos do art. 1.022 do CPC, especialmente o de omissão, leva em consideração única e exclusivamente a ausência de apreciação de pontos suscitados na causa cujo julgamento é imprescindível para o deslinde da controvérsia recursal.

Desse modo, não se configura omissão a ser suprida via embargos de declaração quando o Órgão Julgador, ainda que aplicando entendimento diverso daquele almejado pelas partes, aprecia os fundamentos e a legislação atinente à matéria de fundo.

De igual modo, descabe cogitar de ofensa aos artigos 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil para fins de prequestionamento, porquanto estes dispositivos não foram sequer invocados ou analisados na formação do acórdão objurgado.

É que o prequestionamento de determinada norma pressupõe o debate explícito e a apreciação efetiva do preceito pelo órgão julgador ao decidir a causa.

Constituindo pressuposto de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária, o requisito do prequestionamento busca assegurar a participação prévia do tribunal de origem no exame da questão federal ou constitucional suscitada.

Nessa linha, os
aclaratórios
não se prestam à abertura de oportunidade para discussão de matéria nova, bem como para renovação de controvérsia já devidamente enfrentada pelo aresto objurgado.

Não se refere o art. 421 do Código Civil à matéria controvertida, disciplinando tão somente a obrigatoriedade da observância dos princípios da probidade, boa-fé e função social na liberdade de contratar, pontos que não foram desrespeitados no acórdão fustigado.

Tampouco possui o art. 927 do CPC aplicação no caso em exame, porquanto regula as hipóteses de responsabilidade pessoal do juiz por dolo ou fraude no exercício da jurisdição, situações notoriamente inexistentes na espécie.

Desse modo, ainda que se admitisse eventual prequestionamento, o que não é caso, aos dispositivos ventilados não corresponderia cognoscibilidade alguma das teses recursais, uma vez que disse os preceitos citados com a matéria de fundo controvertida nos autos.

Deflui, diante de tais premissas, que o cerne da inconformidade vazada nos presentes embargos não reside em eventual omissão ou contradição eventualmente incorrida pelo aresto objurgado, mas sim no propósito inequívoco de rediscutir o entendimento adotado e a premissa jurídica firmada nesta Câmara Julgadora quanto à possibilidade de revisão dos juros remuneratórios com base nas taxas médias de mercado.

Percebe-se que a pretensão central da embargante é obter a reapreciação do mérito recursal à luz do precedente proferido pelo STJ nos autos do REsp 1.821.182/RS, no qual se concluiu pela necessidade de análise das circunstâncias específicas de cada operação
e peculiaridades do caso
, subtraindo-se o papel da taxa média de mercado como parâmetro autônomo de aferição da abusividade.

A posição firmada na decisão embargada, de que a revisão dos juros remuneratórios poderia se dar mediante cotejo com a taxa média informada pelo Banco Central, com inversão do ônus da prova em desfavor da instituição financeira, encontra-se perfeitamente harmônica não apenas com a tese fixada no Tema 618, como também com a jurisprudência sedimentada do próprio Superior Tribunal de Justiça.

Conforme já sedimentado naquela Corte, quando as taxas de juros remuneratórias praticadas por uma instituição financeira
se
encontram flagrantemente destoantes do patamar médio de mercado, exsurge o risco de desvantagem exagerada ao consumidor, evidenciando potencial abusividade a
ser coibida pelo Poder Judiciário por intermédio do controle da onerosidade excessiva.

Nesse diapasão
:

“(...)
Ainda que os juros remuneratórios possam ser estipulados em percentuais superiores a 12% ao ano, o encargo não pode discrepar significativamente da taxa de mercado divulgada pelo Bacen para o período da contratação, caso em que, então, devem ser limitados à média referida (
REsp.
nº 1.112.879/PR). Hipótese em que há diferença significativa entre os juros contratados e a taxa média de mercado à época da celebração da avença
revisada
, impondo-se a sua limitação à média referida.
(...)
6. Constatada a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada, mostra-se possível a repetição do indébito na forma simples, por ausência de má-fé da instituição financeira, da quantia cobrada a maior.

7. Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, resta descaracterizada a mora, consoante o disposto na Orientação nº 2 do STJ (R
Esp
nº 1.061.530 - RS).
(...)
II - Art. 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil No recurso especial, a parte agravante alega que a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, sendo a revisão contratual uma exceção, razão pela qual deve ser utilizada apenas em casos de comprovada abusividade, o que não ocorreu no caso concreto.
(...)
Na espécie, o contrato de empréstimo nº 033390014235 foi firmado entre as partes em janeiro de 2020, com a previsão de juros remuneratórios de 22,00% ao mês (evento 1, CONTR5), enquanto a taxa média de mercado para a data e a modalidade da contratação era de 6, 10% ao mês (Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado - Série 25464).

Assim, a taxa aplicada no contrato sub judice foi significativamente superior a 30% da taxa média estabelecida pelo Banco Central.

[...]

Dito isso, ressalto que, no concernente à alegação da instituição financeira no sentido de que há circunstâncias diferenciadas que justificam a taxa utilizada (perfil diferenciado de clientes/risco maior), além de não trazer prova aos autos a incrementar a taxa de juros remuneratórios praticada, certo é que o risco da relação negocial foi assumido pela própria instituição financeira, que não pode repassar a oneração aos contratantes a ponto de causar grande desequilíbrio da relação contratual.

[...]

Dessa feita, ainda que a instituição financeira, no caso concreto, tenha trazido aos autos documentação, discorrendo, ainda, sobre as peculiaridades da contratação, os altos índices de inadimplência e o elevado grau de risco da operação, tais não podem servir de justificativa para a cobrança de juros remuneratórios exorbitantes, colocando aquele em nítida desvantagem exagerada, o que é vedado pelo diploma consumerista, consoante o disposto no aludido dispositivo legal.

Observa-se que a Corte de origem, soberana na análise do arcabouço fático-probatório dos autos, não se limitou a afirmar que a taxa de juros remuneratórios fora pactuada acima da taxa média de mercado estipulada pelo Bacen, tendo consignado que a instituição financeira não se desonerara do ônus que lhe competia de comprovar circunstâncias específicas que justificassem a taxa de juros praticada no contrato, tais como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante.

Além disso, cabia à ré o ônus de demonstrar a ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora.

A propósito:
AgInt
no
AREsp
n. 2.391.820/GO, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 12/9/2024.

Assim, adotando a jurisprudência do STJ, o Tribunal concluiu pela abusividade dos juros remuneratórios previstos contratualmente, em análise das peculiaridades do caso concreto, razão pela qual os limitou à taxa média de mercado estabelecida pelo Bacen.

É caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
(...)
Nesse sentido:
AgInt
no
AREsp
n. 1.898.375/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022,
DJe
de 30/6/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.866.385/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022,
DJe
de 18/5/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.611.756/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 1º/9/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.724.656/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022,
DJe
de 24/8/2022;
AgInt
no REsp n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018,
DJe
de 8/3/2018.
(...)
V - Conclusão Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recuso especial. Julgo prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte ora agravante, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2º do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.

(
AREsp
n. 2.884.970, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 08/04/2025.)

Percebe-se, diante d
o
aresto ilustrativo, que a jurisprudência sedimentada do STJ corrobora a linha argumentativa adotada por esta Câmara

Portanto, n
ão há vício a se reconhecer.

Os embargos declaratórios
são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

Nesse contexto, sucede que
a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Pelo exposto,
DESPROVIDOS
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025